Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 – Conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a entrega seja feita no seu endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise.
4 – Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação.
5 – Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência.
Apelação Cível provida.